Tribunal: TJES
Processo: 5001322-83.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001322-83.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DIVINA DE LOURDES RORIZ VIANA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL POR DESISTÊNCIA DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do débito apurado em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sob fundamento de ausência de comprovação de irregularidade no medidor de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial; (ii) estabelecer se é válida a apuração unilateral de irregularidade no medidor de energia elétrica por meio de TOI; (iii) determinar se há comprovação suficiente da fraude apta a legitimar a cobrança de débito por recuperação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso, na medida em que o equívoco na denominação como recurso inominado constitui irregularidade formal sanável, sendo possível seu recebimento como apelação diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito.

4. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, pois a prova pericial foi deferida pelo juízo de origem, tendo a própria apelante desistido expressamente de sua produção, operando-se a preclusão lógica.

5. Considera-se inviável o reconhecimento de nulidade fundada em ausência de prova cuja não produção decorreu de ato voluntário da própria parte, vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

6. Afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial, pois a demanda tramitou sob o rito comum, além de a própria apelante ter praticado atos incompatíveis com o procedimento dos Juizados.

7. Reconhece-se que a apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica não pode se basear exclusivamente em procedimento administrativo unilateral da concessionária, sendo necessária a observância do contraditório e da ampla defesa.

8. Verifica-se ausência de comprovação de que a consumidora participou ou foi regularmente cientificada dos atos do procedimento administrativo, inclusive da análise técnica e eventual perícia do medidor.

9. Constata-se que o TOI e os elementos apresentados não demonstram de forma inequívoca a ocorrência de fraude nem a responsabilidade da consumidora, sendo insuficiente a mera constatação de irregularidade no equipamento.

10. Aplica-se a jurisprudência do STJ (Tema 699) no sentido de que a cobrança de débito por fraude no medidor exige apuração não unilateral e com garantia de contraditório e ampla defesa.

11. Afasta-se a presunção de autoria da fraude pelo consumidor apenas por sua condição de depositário do medidor, exigindo-se prova cabal da conduta dolosa.

12. Conclui-se pela inexigibilidade do débito, ante a ausência de comprovação suficiente da fraude e da má-fé da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A desistência da prova pericial pela parte afasta a alegação de cerceamento de defesa, operando preclusão lógica.

2. A apuração unilateral de irregularidade em medidor de energia elétrica por meio de TOI é insuficiente para legitimar a cobrança de débito.

3. A cobrança por recuperação de consumo exige prova inequívoca da fraude e observância do contraditório e da ampla defesa.

4. Não se presume a autoria de fraude pelo consumidor apenas por sua condição de responsável pelo medidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES que, na presente “
ação
declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais
” ajuizada por
Divina de Lourdes Roriz de Viana dos Santos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de

declarar a nulidade do débito apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 948677.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
a despeito da rejeição de seu pedido de produção de prova pericial, o julgamento lhe foi desfavorável sob o único e exclusivo fundamento de falta de comprovação da irregularidade ocorrida, do que resta inequívoco o cerceamento de defesa perpetrado;
(ii)
ao tornar a presunção de legitimidade do procedimento relativa, é imprescindível a produção da prova pericial para o fim de viabilizar a comprovação, por meio de técnico de confiança do Juízo, sobre a existência da irregularidade no medidor e na aferição do consumo do serviço de energia, bem como da cobrança;
(iii)
subsidiariamente, caso se entenda pela impossibilidade de realização de perícia técnica no âmbito do Juizado Especial Cível, deve ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, mediante a extinção do processo, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95;
(iv)
é legítimo o procedimento administrativo de lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção, por ter sido realizado em estrita observância à Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021;
(v
)
na vistoria realizada, seus técnicos constataram a irregularidade provocada por intervenção de terceiros (bobina de corrente da fase C interrompida), que prejudicava o registro real da energia consumida;
(vi)
a responsabilidade do consumidor pela custódia e integridade dos equipamentos de medição;
(vii)
constatadas as irregularidades e efetuado o cálculo do histórico de consumo, verificou-se o aumento do consumo de energia elétrica após a regularização do medidor, em junho de 2022;
(viii)
não há que se falar em inexigibilidade do débito, tampouco em ato ilícito, na medida em que não só foi constatado o consumo irregular, como também todo o procedimento administrativo foi realizado em observância as exigências da regulamentação vigente, conforme todo o conjunto probatório que acompanhou a peça de bloqueio;
(ix)
o faturamento de energia em valor inferior ao consumido reflete para toda a coletividade, uma vez que a ausência de contraprestação pelo serviço prestado compromete a satisfatória prestação do mesmo serviço, impingindo à coletividade que cumpre pontualmente com as suas obrigações e efetua o pagamento total da energia elétrica consumida; e
(x)
deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, com a anulação da sentença para que seja produzida prova pericial ou, subsidiariamente, ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível ou ainda, alternativamente, seja provido o presente recurso, no mérito, para julgar improcedentes os pedidos formulados.

1. Preliminar arguida. Não conhecimento do recurso
.

Em sede de contrarrazões, a autora aduz a inadmissibilidade do “
recurso inominado
” interposto pela requerida, para tanto alegando que a demanda tramita sob o rito do Procedimento Comum Cível, e não perante o sistema dos Juizados Especiais, daí porque é incabível o recurso previsto na Lei nº 9.099/95, uma vez que adequado seria a
apelação
, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Embora seja inconteste a tramitação da demanda sob o rito do Procedimento Comum Cível, restando esvaziada qualquer pretensão de enquadramento na sistemática da Lei nº 9.099/95, entendo que o equívoco na nomenclatura da insurgência como
recurso inominado
constitui mera irregularidade formal.

Portanto, apesar de não desconhecer a existência de entendimento em sentido contrário, ou seja, de considerar erro grosseiro a interposição de recurso inominado em face de sentença proferida em demanda que tramitou pelo rito comum ordinário, entendo por bem
recepcionar o recurso
como
apelação cível
, diante da observância do prazo para sua interposição e dos demais requisitos de admissibilidade, a exemplo da regularidade formal e da comprovação do preparo recursal, com isso restando superado o óbice formal arguido em contrarrazões, em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 4º e 932, parágrafo único).

Com tais considerações,
rejeito a preliminar
arguida pela apelada em sede de contrarrazões.

É como voto
.

2. Mérito

A começar pela aventada
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, ante o alegado indeferimento da produção de prova pericial, constato manifesto equívoco na insurgência da concessionária apelante.

Isso porque, a ausência de prova pericial não decorreu do indeferimento de sua produção no Juízo de 1º grau – que, ao contrário, deferiu a prova (Id 18777538) – mas de manifestação voluntária da própria requerida/apelante que, ao ser instada a se manifestar sobre a proposta de honorários do perito nomeado,
expressamente desistiu da produção d
a
prova técnica
(Id 18777555) que, na sequência, foi homologada pelo MM. Juiz.

Aparentemente se trata de um mero equívoco do douto subscritor do recurso – quiçá decorrente da reprodução de um texto anterior; do contrário, estaríamos diante de nítido comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), por ser vedado à parte beneficiar-se de suposta nulidade a que ela própria deu causa ou de lacuna probatória resultante de sua desistência deliberada, operando-se, quanto ao ponto, a preclusão lógica que impede o reconhecimento da nulidade suscitada.

De todo modo, trata-se de prova inútil para o deslinde da controvérsia, dada a conduta imprudente da requerida de alterar o
status quo
do medidor de consumo, mantendo-o sob sua guarda exclusiva e à revelia da parte autora, o que inviabilizou a preservação da imparcialidade de eventual exame metrológico tardio.

Por corolário lógico,
rechaço
, por duas razões, o pedido subsidiário de que, sendo reconhecida a impossibilidade de realização de perícia técnica no âmbito do Juizado Especial Cível, seja deve ser reconhecida a sua incompetência para julgar a ação, mediante a extinção do processo, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95,
a uma
, porque a preclusão lógica quanto a produção da prova decorreu, como vimos, de ato voluntário da própria requerida/apelante e,
a duas
, porque a demanda tramitou sob o rito do procedimento comum cível, o que foi ratificado, inclusive, pela interposição de
agravo de instrumento
pela própria EDP (
nº 5011467-18.2025.8.08.0000
), que constitui via recursal manifestamente estranha à sistemática da Lei nº 9.099/95 e, de resto, afasta qualquer dúvida no que se refere à natureza comum da lide e à plena incidência das normas do Código de Processo Civil.

Enfim incursionando no mérito propriamente dito, alega a concessionária ser legítimo o procedimento administrativo de lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção, por ter sido realizado em estrita observância à Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

É firme a jurisprudência deste tribunal, em plena harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, cujo art. 677, VI, revogou expressamente a de nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade pela concessionária na apuração de eventual irregularidade, trata das providências a serem adotadas em havendo indícios de irregularidade nos equipamentos que guarnecem o local da instalação:

Art. 590
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Do que se observa da documentação anexada, não localizei documento que comprove a entrega à consumidora de uma via do comunicado de substituição de medidor de energia elétrica ou qualquer outro documento que comprove ter-lhe sido franqueada a participação no procedimento administrativo, desde a análise técnica, cuja realização não foi comprovada, até a elaboração do cálculo da quantia a ser refaturada, donde se conclui que foi realizado
unilateralmente
pela concessionária de serviço público.

Em que pese a alegação da recorrente de que foi franqueada oportunidade de solicitar perícia técnica no medidor e demais equipamentos pelo Órgão Metrológico, além de acompanhar a avaliação técnica em seu laboratório, nem sequer restou demonstrado em que momento foi realizada a análise laboratorial do equipamento, a despeito da presença ou não do titular da unidade consumidora.

Portanto, para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação da recorrida no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizou acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, cuja realização, como dito, nem sequer foi comprovada documentalmente.

Inclusive, o corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(Tema 699/STJ).

A título de ilustração, transcrevo alguns precedentes daquela colenda Corte Superior:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO. TEMA 699/STJ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que,
em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo
, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.

2. (...)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 06/06/2022, DJe 09/06/2022)

“(...) IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: ‘Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.’

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da ‘[...]
ilegalidade da cobrança de débito
- e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia,
apurado unilateralmente, pela concessionária’
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - (...)

XIV - Agravo interno improvido”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 19/09/2022, DJe de 21/09/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

2. (...)

3. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.732.905/PI, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/06/2018, DJe 13/11/2018)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

Enfim, tendo sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, sem que fosse requerida a produção de prova técnica nesta ação, não restou suficientemente comprovada a alegada fraude no medidor de energia elétrica, tampouco a responsabilidade da usuária pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor cobrado, como reiteradamente vem decidindo este Órgão Colegiado ao examinar demandas semelhantes.

Em reforço de argumentação, tenho me pronunciado no sentido de que a aventada fraude no medidor de energia elétrica, em virtude da intervenção de terceiros, deve ser suficientemente descortinada. Explico.

A manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita, deve ter por fundamento
a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica
, e não apenas a mera constatação de alguma irregularidade ou falha no seu funcionamento, cuja responsabilidade do consumidor não esteja sobejamente descortinada, conforme decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1.435.885/RS, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 30/05/2019, DJe de 03/06/2019)

Consta do Termo de Ocorrência e Inspeção que os técnicos da EDP teriam constatado que “
o fio do fechamento do circuito de corrente de entrada do neutro desconectado do borne do medidor, dessa forma o medidor não registro o consumo correto na fase C
” (Id 18777275), o que não descortina, por si só, que decorrera de proposital intervenção de terceiro – a própria requerida/recorrida ou alguém sob suas ordens – com o escopo de adulterar o consumo de energia, não sendo possível presumir a má-fé e, via reflexa, o cometimento de fraude pelo consumidor.

Em suma, o alegado mau funcionamento do aparelho medidor, em virtude de intervenção humana, não se encontra sobejamente descortinado nos autos, seja por não ter sido reprovado nos ensaios de tensão e do registrador, seja por não ter sido comprovado que o apelado teria sido responsável pela irregularidade constatada em inspeção técnica.

Portanto,
a
má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal
e, embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade, no caso concreto considero não ter sido suficientemente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pela apelada, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do aparelho medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no seu funcionamento.

Com o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
a que foi condenada a concessionária – fixada na sentença em 10% sobre o valor da causa – levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Com tais considerações,
conheço
da apelação cível
e
lhe
nego
provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)